Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004839-91.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA AMANCIA DO AMARAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO PLANALTINA LTDA, MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto da lide, que envolve questão de interesse público, evidenciada pela Participação do Ministério Público, intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta aos embargos de declaração. Após colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator